Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727169-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOLANDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante postulou, em 13/9/2022, a reconsideração da liminar (ID 39221365). Ocorre que, em 27/9/2022, ingressou no juízo a quo (ID 138059289, na origem) com pedido para o fornecimento de PEMBROLIZUMABE em vez de IPILIMUMABE (Yervoy) e NIVOLUMABE (Opdivo). Em verdade, a nota técnica do NatJus (ID 39110318) indica o favorecimento da agravante com a alteração do fármaco, sendo este, inclusive, o fundamento da referida peça. Nesse cenário, é possível a modificação do medicamento inicialmente pleiteado, o que corrobora a manutenção do decisum que indeferiu o seu fornecimento em tutela de urgência. Ante o exposto e pelos fundamentos já manifestados, mantenho a decisão de ID 38373252. À Secretaria para certificar sobre a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Após, conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator